Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709108-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORRAN VINICIUS COTTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: o novo advogado constituído pelo apelante informa que não tem acesso às alegações finais apresentadas pelo antigo patrono, pois a peça processual foi inserida como sigilosa. Anote-se o novo patrono do apelante e retire-se, portanto, o sigilo do documento (ID 42996073). Após, ao apelante para apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES